Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher o pedido de absolvição, por insuficiência probatória, porquanto as provas dos autos comprovam satisfatoriamente a materialidade e a autoria do crime.
2. Descabida a alegação de fragilidade das provas e de quebra da cadeia de custódia, uma vez que os arquivos de mídia foram captados pelo circuito interno de câmeras do edifício e, fornecidas pelo síndico do prédio em que ocorreram os fatos, não havendo indícios de que tenham sido manipuladas ou adulteradas.
3. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.